Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (apelante/réu), contra sentença (ID 42922547) proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MATEUS RIBEIRO ALCANTARA (apelado/autor), que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante a “arcar com o tratamento do autor com o uso de medicamento Cetamina (Ketamin) endovenosa em dose sub anestésica, conforme prescrição médica, EM NO MÁXIMO 5 DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como “a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.” Preliminarmente, em suas razões (ID 42922551), o apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Para tanto, alega que “a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ensejar o recebimento do presente Recurso de Apelação com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, nos termos do dispositivo da r. sentença a liminar fora ratificada, com a possibilidade de adoção de multa por descumprimento que tem como valor diário o importe ELEVADÍSSIMO de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), visto que o tratamento contínuo não possui tempo determinado para a sua disponibilização.” (ID 42922551 – Pág. 4) Sustenta, ainda, que caso seja concedido apenas o efeito devolutivo ao recurso, restará patente a existência de perigo de dano ou risco ao resultado do processo, uma vez que o apelado poderá iniciar a fase do cumprimento provisório da sentença, com a possibilidade de lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação. Preparo (ID 42922554). Contrarrazões (ID 42922559). É o relatório do necessário. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código Adjetivo, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, ainda que se possa ventilar sobre a eventual relevância da fundamentação adotada pelo apelante, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, o apelante é empresa de grande porte do ramo de plano da saúde, com notória capacidade financeira, portanto, com plenas condições de cumprir com a obrigação de fazer determinada na sentença recorrida, de forma a evitar a incidência da multa diária estipulada pelo magistrado a quo. Ademais, também não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a obrigatoriedade no fornecimento de medicamento “off label”, questão debatida nos autos, encontra amparo em diversos precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados estão obrigados a fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição do médico assistente, devendo assegurar, inclusive, a continuação dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial e, ainda, fornecer medicamentos para controle de efeitos adversos, relacionados ao tratamento e adjuvantes. 2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao paciente sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 3. A recusa indevida do plano de saúde em custear integralmente o tratamento indicado à paciente viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato, ensejando a obrigação de reparar os danos decorrentes da conduta ilícita. 4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, e deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Não obstante a paciente tenha infelizmente falecido no curso da ação, é devida a condenação da ré pelos danos decorrentes da negativa de cobertura, uma vez que o direito à indenização por danos imateriais é transmitido aos herdeiros com o falecimento da pessoa que suportou a ofensa moral (Súmula n. 642 do STJ). 6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré prejudicada. Maioria. (Acórdão 1657498, 07145782020218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA A SEGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na autora, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS. 3. Abusividade da cláusula contratual que respaldou a negativa de custeio do tratamento médico necessário à manutenção da saúde da segurada. 4. A negativa indevida de autorização de tratamento médico gera a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em reparar os danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade relacionados à saúde do paciente. 5. Tomando-se por base os critérios da capacidade econômica das partes e, principalmente, da extensão do dano causado pelo ofensor, o qual envolve sérios prejuízos ao direito à vida e à saúde, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora. 6. Honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor dos danos morais, dada a ausência de representação econômica da obrigação de fazer. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1639579, 07015530720218070011, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO EXPERIMENTAL. "OFF LABEL". NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA A CURA DO PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VEDAÇÃO CONTRATUAL DE TRATAMETNO EXPERIMENTAL MEDICAÇÃO OFF LABEL. ATO ILÍCITO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deve custear o procedimento. 2. Não se descarta um uso do fármaco simplesmente porque sua bula o prescreve para tratamento de doença diversa, pois muitas vezes trata-se de uso correto, mas ainda não aprovado pela ANVISA. Havendo estudos ou literatura médica recomendando seu emprego para a doença semelhante a que acomete o segurado, não pode o plano de saúde, sem comprovar que existe outra linha de tratamento seguro e eficaz para a cura do paciente (artigo 373, II, do CPC), recusar-se a fornecê-lo. 3. Tendo a recusa do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1629098, 07053309320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portando, não tendo o apelante demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.